Tribunal: TJMT
Processo: 1026074-91.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026074-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), MARIA DAS DORES PEREIRA - CPF: 361.701.601-44 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), CONTAREP SERVICOS CONTABEIS LTDA - CNPJ: 18.289.293/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE E LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1041306-25.2020.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida contra
MARIA DAS DORES PEREIRA

e CONTAREP SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da agravada e passaporte, bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

Argumenta o agravante que foram inúmeras as tentativas de localização de bens para quitar o débito dos agravados, sendo elas: “1) SISBAJUD parcialmente positivo; 2) RENAJUD; 3) INFOJUD; 4) bloqueio de bens via CNIB; 5) Penhora de Créditos Recebíveis; 6) inscrição de dívida junto ao Serasajud; 7) penhora das cotas sociais da sociedade MD CONTABIL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA; 8) expedição de mandado de constatação, 9) penhora, avaliação e remoção dos bens residenciais; 10) expedição de ofício ao Detran/MT acerca de venda de veículos; 11) pesquisa de bens via sistema SREI; 12) pesquisa de bens vis SNIPER; 13) pesquisa extrajudicial de bens imóveis/móveis, mas todas elas foram infrutíferas”.

Afirma que o processo já tramita desde 2.021, e, durante todo esse tempo, foram inúmeras as tentativas de recuperação do crédito através dos sistemas “tradicionais” mas elas não foram eficazes.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a decisão agravava deferindo-se a suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito dos agravados, com amparo no artigo 139, inciso IV, do CPC.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE E LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1041306-25.2020.8.11.0041, da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá movida contra
MARIA DAS DORES PEREIRA

e CONTAREP SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.,
que indeferiu o pedido de suspensão da CNH da agravada e passaporte, bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Nos Embargos de Declaração, a decisão foi mantida.

A decisão agravada é a seguinte:

“Vistos, etc.

Em que pese até o presente momento a parte exequente não ter logrado êxito em receber o débito indicado na inicial, o pedido formulado nos autos para a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito , resta inviável, pois viola direito de ir e vir da parte devedora.

Veja que a suspensão da CNH, nada contribuirá ao pagamento desta execução, somente trata-se de satisfação pessoal.

Concernente ao passaporte, o autor não fez comprovação de que o devedor usufrui do referido com viagens internacionais em detrimento de pagamento do débito.

Ademais, para muitos profissionais, o passaporte é documento de trabalho, pois utiliza para realização de negócios que as vezes podem ou não gerar lucros.

Quanto ao cancelamento de cartões, já foi efetivado o Sisbajud onde não houve localização de valores ao pagamento da execução, se o devedor utiliza o referido é apenas para pagamento de necessidades básicas, pois inexiste numerários suficientes a liquidação da obrigação em Instituições Financeiras capazes de satisfazer a obrigação.

Não se trata de medidas eficazes ao recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da Instituição Financeira, a qual caberia exigir saúde financeira para liberação do crédito.

Assim, deverá a parte autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.”.

A respeito do tema, compartilho do entendimento de que, embora o magistrado possa adotar meios executivos atípicos para satisfação da execução, é imprescindível a demonstração de indícios de que o executado é possuidor de patrimônio expropriável e que esteja embaraçando a satisfação do crédito.

Para ilustrar:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.” (TJ-MT - AI: 10180706520238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

No caso, não identifiquei, pelo menos até o momento, a demonstração de que o devedor possuir de patrimônio expropriável e que esteja ocultando.

O deferimento da suspensão da CNH e passaporte, bem como bloqueio de cartão de crédito, afetariam o direito de locomoção e sustento dos executados, o que afrontaria, assim, a dignidade da pessoa humana, até que se comprova, certamente, que ajam de má-fé.

Ademais, as medidas puniriam os executados e não, necessariamente, solucionariam a questão central, que é, até o momento, a ausência de patrimônio.

Para ilustrar, ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – MEDIDAS ATÍPICAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SE CONCLUIR POR OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE – BLOQUEIO DE CARTÃO – MEDIDAS PUNITIVAS – INEFICIENTES À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - “É possível a adoção de meios executivos atípicos, como a suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como o bloqueio de cartões de crédito e débito, desde que verificada a existência de indícios de que o devedor tenha patrimônio a cumprir a obrigação e que as medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão fundamentada, observada a proporcionalidade e razoabilidade.” (N.U 1004284-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021). 2- Conforme jurisprudência do STJ, somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução. Assim, ausente a inércia injustificada do credor em promover os atos necessários para o andamento do feito (citação), não há falar em prescrição intercorrente.” (TJ-MT - AI: 10049323120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024